Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709801-37.2018.8.07.0020 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDERSON DE FARIA BRASIL AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E S P A C H O ANDERSON DE FARIA BRASIL interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/2 ID 20439679. Neste contexto, dê-se vista ao Agravado, nos termos do § 2o do artigo 1021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator